Tribunal: TJPA
Processo: 0809038-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809038-41.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GEISIANY DO SOCORRO AVIZ DE SOUZA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. DECISÃO INCORRETA. DISCUSSÃO DE FATURA EM

JUÍZO. DÉBITO PRETÉRITO. ABSTENÇÃO DE CORTE E NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR EM RELAÇÃO À FATURA DISCUTIDA

NA AÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0809038-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GEISIANY DO SOCORRO AVIZ DE SOUZA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: TIAGO COIMBRA DE ARAUJO – OAB-PA14860-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GEISIANY DO SOCORRO AVIZ DE SOUZA
contra decisão proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua-PA que, nos autos do processo nº. 0804231-57.2020.8.14.0006, indeferiu pedido de tutela provisória.

Em razões, a agravante afirmou que está questionando junto à empresa agravada débitos faturados no ano de 2018, os quais registraram padrões de consumo estranhos à sua unidade consumidora, alegando, então, que houve falha na medição da energia elétrica fornecida porque confundida com a unidade consumidora de seu vizinho.

Argumentou que houve pedido de realização de perícia técnica judicial, a fim de provar que os medidores de consumo de energia elétrica da agravante e do seu vizinho estão trocados.

Declarou, ainda, que em janeiro de 2018 estava viajando, não podendo ter havido consumo ou multa por irregularidade lançada no referido mês, uma vez que não havia ninguém no imóvel.

Pontuou que a decisão agravada deve ser reformada para impedir a inserção de seu nome no banco de dados de inadimplentes e evitar o corte no fornecimento de energia elétrica com base no boleto discutido judicialmente, o qual versa sobre débito pretérito e cujo valor foi apurado unilateralmente pela agravada.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal por estarem preenchidos seus requisitos legais e, ao final, o total provimento do agravo para reformar decisão recorrida nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Decisão concedendo antecipação da tutela recursal (ID 3778985)

Sem contrarrazões (ID 3947073).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e cabível, já que interposto contra decisão versando sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC), sendo desnecessária, ainda, a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, porque a referida decisão foi proferida em autos de processo eletrônico. Por estas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo no mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão agravada, que indeferiu pedido de tutela provisória formulada pela agravante na inicial.

Como é sabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pelo país não registra maiores divergências para determinar às concessionárias a abstenção do corte do fornecimento de energia elétrica quando discutidas faturas inadimplidas em juízo e que se refiram a débitos pretéritos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou entendimento pela ilegalidade no corte com base em faturas pretéritas, como ocorre no presente caso, dado que a inadimplência discutida na origem se refere à fatura de janeiro de 2018.

Para ilustrar, trago à colação o precedente do STJ no qual se firmou a tese acima referida, destacando trechos essenciais para a solução do caso:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR.
CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. (...). TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item c acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. 5. (...). 6 (...).
Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço
(...). CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8.
Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária
(...). RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento
, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11.
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.
12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13 (...). TESE REPETITIVA 15 (...),
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento
. 18.(...) 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. STJ: REsp 1412433 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0112062-1 Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador S1 -PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 25/04/2018 Data da Publicação / Fonte DJe 28/09/2018).

Vale ainda destacar que, para além da impossibilidade de corte do serviço por débitos pretéritos, a discussão em Juízo quanto à cobrança de fatura de energia elétrica também configura circunstância que desautoriza o corte com base na mesma.

Nessa linha, colaciono precedente emblemático deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RESTABELECIMENTO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERVIÇO DE ESSENCIALIDADE INDISCUTÍVEL – DÉBITO AINDA NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTRIÇÃO ÀS FATURAS EM DISCUSSÃO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPA - 2444755, 2444755, Rel. Maria De Nazare Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).

Assim, verifico que na situação em tela, existe um claro perigo caso a decisão impugnada seja mantida, tendo em vista o prejuízo que poderá resultar à agravante se houver suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço este essencial, por débitos pretéritos, cuja legalidade ainda se discute, além da inclusão de seu nome em sistema de proteção ao crédito

Portanto, sopesando essas circunstâncias, entendo que a reforma da decisão agravada é de rigor a fim de se evitar um dano evidente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe

provimento
para reformar a decisão recorrida, determinando que a empresa agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da agravante, bem como de inscrevê-la nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito somente em relação ao débito discutido na inicial, ratificando, portanto, a liminar deferida.

É como voto.

Belém-PA, ... de janeiro de 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021